Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). BENEFICIÁRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. ACESSÓRIOS CONFORME A PRÁTICA DO MERCADO E A NATUREZA DO CONTRATO. CRÉDITO MOVIMENTADO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a aparelhar os fatos e fundamentos aptos a respaldar os pedidos exteriorizados em sede preambular, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques em dinheiro, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimento e recebendo, em momento seguinte, do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.
4. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei no 8.078/90).
5. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições para utilização do cartão de crédito e do cartão de crédito consignado que lhe foram confiados, sobejamente que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia, além do decote de prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento, a juros remuneratórios aplicados em operação típica de saque via cartão de crédito, contados de forma capitalizada, o negócio deve ser preservado intacto, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro.
6. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas das operações creditícias realizadas via do cartão de crédito fornecido, aos juros remuneratórios incidentes sobre os saques realizados e aos débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento da subsistência de publicidade enganosa ou de violação ao dever de informação adequada nem para a cogitação de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando o consumidor tivera, como pressuposto para manejo do instrumento de crédito, que liberá-lo e fruíra dos importes colocados à sua disposição através dos saques que realizara.
7. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem até mesmo os encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado ao consumidor, ensejando o refinanciamento do saldo devedor, composto dos valores sacados e respectivos encargos, a cada fatura paga no valor mínimo, ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento.
8. Conquanto as instituições financeiras sejam imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596, e STJ, Súmula 382), a aferição de que fora concertado contrato de cartão de crédito consignado, levando à mensuração de juros remuneratórios em acordo com a taxa média de mercado praticada em operações similares, deve o contratado e os juros serem mantidos em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do contratado.
9. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os juros remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, que, ao invés, autoriza sua celebração, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pelo consumidor aderente e dos juros incidentes sobre os saques realizados e débitos não realizados, pois consoantes o praticado no mercado, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto.
10. O desprovimento do recurso, implicando a sucumbência recursal do apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram cominados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.